Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-96.2009.8.11.0032
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001391-96.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS GETULIO DE GODOI - CPF: 187.956.509-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EMISSÃO EM FAVOR DO BANCO
BEMAT
– INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil:
“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS GETULIO DE GODOI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
M.M. Juiz Ricardo Nicolino de Castro
, nos autos da Ação Monitória no
0001391-96.2009.8.11.0032
movida contra
CARLOS GETULIO DE GODOI,
que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que não há de se falar em prescrição do débito, uma vez que, quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia transcorrido por completo o aludido quinquênio.

Aduz que o CPC, dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões id. 140768228, fls. 67/70.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
28/09/2009
, a Ação Monitória no
0001391-96.2009.8.11.0032
em desfavor da parte apelada
CARLOS GETULIO DE GODOI,
visando o recebimento da Cédula Rural Pignorática e Hipotecária no 97/000045-3 - PRONAF, no valor de
R$ 52.617,54
(cinquenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) a época da propositura.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o prazo de prescrição para propositura de ação monitória baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, é de cinco (5) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil que assim dispõe:

“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

E
sse é o entendimento do STJ:

[...]
2. ‘Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora,
pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art.1o)’ (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10.5.2012).

3. Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais,
de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e
de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, §5o, I).
[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1363936/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2019).

E
xtrai-se dos autos que a Cédula possui 18 parcelas, com o 1o vencimento em 15/12/2003 e a última parcela com o vencimento em 15/12/2020.

Logo, considerando a data do inadimplemento das parcelas e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

07/10/2009
, verifica-se que ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito da seguinte parcela:

. parcela no 01 com vencimento em 15/12/2003

Em relação aos demais créditos posteriores, ou seja, as parcelas de no 02 a 18, estas foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, merece parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública, devendo a ação prosseguir quanto as demais parcelas (parcela 02 até a 18).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva quanto as parcelas no 02 a 18.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023